Tribunal: TJDFT
Processo: 0715040-61.2018.8.07.0007
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0715040-61.2018.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SINESIO GOMES DOS SANTOS APELADO: ADAILTON JOSE DOS SANTOS, TIAGO BONAUD DOS SANTOS CORDEIRO D E C I S Ã O A advogada de ADAILTON JOSÉ DOS SANTOS (apelado), em 3/8/2020, às 20:03, pleiteia realizar sustentação oral no julgamento do recurso da apelação cível em epígrafe (ID 18325136), que está pautado para Sessão por Videoconferência do dia 5/8/2020. Contudo, este requerimento foi realizado fora do prazo regimental ( art. 12, §3o da Portaria Conjunta do TJDFT no 52 de 08 de maio de 2020) e não há justificativa plausível para o requerimento extemporâneo. Destarte, indefiro o pedido de realização de sustentação oral da patrona do apelado; todavia, autorizo o encaminhamento do link para a d. procuradora acompanhar a referida Sessão presencialmente, por meio de sistema próprio. Cumpra-se. Brasília, 4 de agosto de 2020. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora